Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013966-69.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS DANIEL CAMARGO - CPF: 843.563.911-87 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO OTES - CPF: 026.847.941-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES CORPORAIS SUPORTADAS PELA VÍTIMA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – SUSTENTADA A CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPERTINÊNCIA – TESES A SEREM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUBSIDIAR A NARRATIVA ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos laudo pericial que atesta as lesões corporais suportadas pela vítima, não há falar em ausência de prova da materialidade delitiva.

Na primeira fase dos processos afetos ao rito do Júri, a absolvição sumária e a desclassificação da conduta somente são autorizadas nas hipóteses dos artigos 415 e 419 do Código de Processo Penal, de modo que, havendo prova da ocorrência de crime doloso contra a vida, indícios suficientes de sua autoria e do
animus necandi
que supostamente permeou a conduta do acusado, deve ele ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413,
caput
, do mesmo diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Marcos Daniel Camargo
em face da decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela prática, em tese, do delito disposto no artigo
121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O recorrente sustenta a ocorrência de legítima defesa, a impor sua absolvição sumária (art. 415, IV, CPP). Afirma que não foi realizado exame de corpo de delito complementar, portanto ausente a prova de existência do crime. Subsidiariamente, requer

a

desclassificação da imputação inicial para o crime de lesão corporal, ante a ausência de

animus necandi
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso da defesa para “
que seja desclassificado o delito denunciado como crime doloso contra a vida na sua forma tentada para o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1o, inciso II, do CP
” (id. 15950987 - Pág. 2).

O despacho (id. 28352465 - Pág. 1) foi cumprido.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A referida decisão não consta no processo judicial eletrônico 2o grau, contudo está disponível em mídia fornecida pela secretaria.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Marcos Daniel Camargo
foi pronunciado pela suposta prática do crime disposto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Revela a denúncia que:

“Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima trabalhavam na Fazenda Juara. Por ocasião dos fatos, conversavam fora do alojamento o denunciado e o gerente da propriedade rural, ANTÔNIO GAZETA
,
momento em que chegou a esta local a vítima
LUIZ ANTÔNIO OTES
, a qual teve uma discussão com o denunciado, na qual a testemunha ANTÔNIO interveio para apartá-los. Após isto, o denunciado se dirigiu para o alojamento onde pernoita e a vítima, por sua vez, o seguiu, e, neste local, tiveram novo entrevero, quando, na oportunidade, aquele se apoderou de uma faca e desferiu golpes que atingiram regiões vitais do ofendido, conforme demonstra o Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado às f. 22/23, que somente não faleceu por motivos estranhos à vontade do agente, em razão da vítima ter se evadido do local e sido encaminhada prontamente ao Hospital Municipal desta cidade”
(id. 15947047 - Pág. 1).

O recorrente sustenta a ocorrência de legítima defesa, a impor sua absolvição sumária (art. 415, IV, CPP). Afirma que não foi realizado exame de corpo de delito complementar, portanto ausente a prova de existência do crime. Subsidiariamente, requer

a

desclassificação da imputação inicial para o crime de lesão corporal, ante a ausência de

animus necandi
.

O recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, ainda que o juízo de prelibação vigente na fase do
iudicium accusationis
recomende a pronúncia do acusado com base na constatação da materialidade delitiva e na presença de indícios de autoria, essa decisão não é consequência automática desta verificação, incumbindo ao magistrado, nesta etapa, avaliar a admissibilidade da denúncia, investigando a respeito da existência de provas mínimas para que o Conselho de Sentença possa se debruçar sobre a acusação, assim como o adequado enquadramento típico da conduta perpetrada, evitando submeter ao Tribunal do Júri aqueles que manifestamente não praticaram os delitos descritos no art. 74, § 1o, do CPP (crimes dolosos contra a vida). Tal cautela é salutar porque os jurados decidem sigilosamente, e sem fundamentação, o destino do acusado.

Ao realizar esse filtro de admissibilidade, o togado deve ser comedido, apenas ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente para dizer que o crime não foi praticado com
animus occidendi
quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, pois que, havendo incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Ademais, cumpre asseverar que na investigação acerca da (des)aparição do
animus necandi
, afora as hipóteses em que o agente confessa seu intento, deve-se sopesar as circunstâncias que envolvem a prática delitiva, porque é por intermédio da consideração do contexto criminoso, como a existência de prévia ameaça, número de golpes, entre outros, que se poderá apurar com exatidão o móvel da conduta do acusado.

No caso, o réu, em juízo, apresentando os mesmos fatos relatados em sede policial, afirmou que conversava com o gerente da fazenda, Antonio Gazeta, e que a vítima chegou afirmando que precisava colocar o assunto em dia. Ao iniciarem a conversa, a vítima proferiu palavras de baixo calão e, em seguida, sacou um canivete, afirmando que iria mostrar “
como fazia com cabra safado”
.
Marcos
afirma que correu para dentro da sua residência, tendo a vítima o acompanhado e que, ao perceber que Luiz Adriano estava com o canivete, apossou-se de uma faca e desferiu golpes em Luiz Adriano. Afirmou, também, que não tinha a intenção de matar a vítima, mas agiu apenas de se defender.

Antonio Gazeta, única testemunha ocular do fato e gerente da fazenda, apresentou a mesma versão em sede policial e em juízo, sendo a dinâmica dos fatos assim descrita na sentença:

“
Que o declarante afirma que no dia 18 de setembro de 2015, as 17:20 o declarante estava conversando com MARCÃO fora do alojamento (a uns 30 m do alojamento do MARCÃO), em assuntos sobre o pasto da fazenda; que logo em seguida o sr. LUIS ADRIANO chegou e entrou na conversa; e que LUIS ADRIANO disse que iria esclarecer com o declarante e MARCÃO uma conversa entre eles que tiveram a alguns dias; que iniciou-se uma discussão entre MARCÃO e LUIS ADRIANO e que MARCÃO disse para LUIS ADRIANO que ele era bom trabalhador mas não era bom companheiro de serviço e que LUIS ADRIANO respondeu para MARCÃO que para mexer com gente sem vergonha ele (LUIS ADRIANO) mexia sozinho; que MARCÃO disse para LUIS ADRIANO não falar isso e desse jeito; que logo em seguida LUIS ADRIANO puxou um canivete da cintura e abriu o canivete e disse para MARCAO que iria mostrar o que ele ia fazer com o canivete; que o declarante tentou apaziguar segurar o sr. LUIS ADRIANO e sendo assim MARCÃO correu para o alojamento onde MARCÃO tinha uma faca de boiadeiro grande de 40 cm; e que LUIS ADRIANO escapou do declarante e correu atrás do sr. MARCÃO; e quando os dois MARCÃO E LUIS ADRIANO estavam dentro do alojamento possivelmente brigando o declarante não viu mais nada
” (id. 15950472 - Pág. 3).

O investigador de polícia
Nilton Monteiro da Silva
não presenciou os fatos, apenas afirmou haver uma possível legítima defesa.

Em sede policial, a vítima
Luiz Adriano Otes
afirmou:

“(...)
Que o declarante afirma que no dia 18 de setembro de 2015, as 17:00 MARCÃO estava fazendo fofocas “fuxico” falando mal dos funcionários da fazenda Juara e provocando discórdia entre todos e dizia que o declarante não sabia trabalhar; e que MARCÃO falava mal do outro funcionário DELMIRO e que MARCÃO foi declamar com o patrão o sr. Toninho Gazeta do serviço do declarante prestava para a fazenda Juara; que o declarante também procurou o senhor
Toninho e reclamou de MARCÃO; nesse momento MARCÃO estava junto de Toninho Gazeta e não gostou de escutar a reclamação do declarante e logo em seguida ocorreu uma discussão entre o declarante e MARCÃO e nesse momento MARCÃO disse: “ espera ai vou dar o que você quer”, e MARCÃO se dirigiu para o alojamento onde dorme na fazenda Juara e o declarante lembrou que MARCÃO tinha uma espingarda calibre 20 de 02 canos que guardava na cabeceira da

cama (do alojamento) e foi atrás de MARCÃO com medo dele pegar a arma de fogo; e que dentro do alojamento da fazenda Juara MARCÃO pegou uma faca

grande de boiadeiro que estava em cima da cama onde MARCÃO dorme e desferiu 1 golpe de faca na altura do peito do declarante e que o declarante tentou se

defender com um canivete pequeno que estava em sua cintura, mas não deu tempo

para se defender de MARCÃO; e MARCÃO logo em seguida
desferiu mais 3 facadas contra o declarante que pegaram na barriga e na costela e no braço (...)”
.

Em esclarecimentos em juízo, a vítima afirmou conforme narrado na sentença:

“
antes dos fatos o acusado andava fazendo “fofocas”, tendo sido este fato o que motivou a desavença. Disse que chamou tanto o acusado quanto o gerente da fazenda, senhor Antonio Gazeta, para esclarecerem sobre as “fofocas” que estavam sendo espalhadas por Marcos Daniel. Segundo Luiz Adriano, o acusado não gostou de sua atitude e disse que não tinha medo deste e então empurrou Antonio Gazeta para cima de si, saindo em disparada para dentro do alojamento. A vítima assentou que em sua percepção o acusado iria pegar uma arma de fogo que possuía e então a seguiu até o interior do imóvel. Já dentro do quarto de Marcos Adriano, a vítima assentou que este se apossou de uma faca, desferindo três golpes, atingindo o primeiro a região torácica, chegando a quase atingir seu coração. Luiz Adriano afirmou que pelo que percebeu a intenção do acusado era pegar uma espingarda para lhe matar, chegando, inclusive, a pegar no artefato, tendo então o empurrado para que não se armasse com o instrumento. Disse ainda que tentou se defender com um canivete que guardava na cintura, todavia, não conseguiu desferir nenhum golpe em Marcos
”.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito de homicídio doloso tentado para o de lesão corporal de natureza grave pela inexistência de
animus necandi
.

Inicialmente, diante da contextura probante, descabe conjecturar, por ora, a legítima defesa. Seja como for, ainda que se pudesse falar na excludente, avultaria do caderno de provas, ao que parece, possível excesso doloso. Assim, inviável dar guarida ao pedido de absolvição sumária.

No tocante à ausência de laudo pericial complementar, verifica-se que consta nos autos o laudo de exame de lesões corporais realizado pelo médico
Antônio de Pádua Almeida Filho
e pela assistente
Rosângela Cristina Santelli
.

Aqui duas questões surgem.

Caso seja considerado o delito de lesão corporal, a jurisprudência deste E. Tribunal tem posicionamento no sentido de que a realização do exame complementar é dispensável quando logo na primeira perícia ficar constatada a lesão corporal (TJ-MT. AP 763420098110064. Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva. Julgado em: 22/04/2015. DJe: 30/04/2015).

In casu
, o primeiro exame realizado pelo médico
Antônio de Pádua Almeida Filho
e pela assistente
Rosângela Cristina Santelli
demonstrou que a vítima,
Luiz Adriano Otes
, sofreu ofensa a sua integridade corporal nas regiões torácica, hipocôndrio e terço inferior do braço, produzida por arma branca, faca, resultando em perigo de morte (id. 15947956 - Pág. 1).

Assim, improcede o argumento de ausência de prova de materialidade do delito.

De outro lado, porém, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal mostra-se legítima, porquanto as provas colacionadas demonstram o
animus

laedendi
na conduta do réu, que desferiu poucos golpes no ofendido e, podendo continuar a atacá-lo, voluntariamente optou por cessar com as agressões.

Ademais, a única testemunha ocular
Antonio Gazeta
, quando ouvida em juízo, afirmou que a vítima
Adriano
foi quem abriu o canivete, que o acusado
Marcão
correu para o alojamento, que a vítima correu atrás dele e entrou dentro do quarto dele e, por isso, o recorrente pegou a faca.

Além disso, a vítima alegou que o recorrente possuía uma espingarda, mas tanto o depoente
Antonio Gazeta
como o depoente
Antonio Gilberto Gazeta
afirmaram que ninguém possuía arma de fogo na fazenda.

Outrossim, o depoente
Antonio Gilberto Gazeta
não presenciou os fatos, mas foi quem socorreu a vítima e afirmou que
Luiz Adriano
estava consciente, deitado na cama da casa dele e não estava gravemente ferido.

Igualmente, mesmo que a ferida tivesse sido grave, isso não impediria a desclassificação da conduta, visto que o importante à capitulação do crime é a intenção do agente e não o caráter do ferimento, a ser considerado quando da gradação do tipo de lesão corporal praticada.

Ao contrário do que afirma a inicial acusatória, não há provas robustas de que o recorrido tentou continuar com as agressões ou ceifar a vida do ofendido.

Na espécie, percebe-se que o recorrente não foi impossibilitado de continuar a execução do crime, porquanto, após golpear a vítima, saiu voluntariamente do local. Em juízo afirmou “
eu saí primeiro e eu vim para casa. Eu moro no Porto, né? Aí eu vim para casa”
. Verifica-se ausência de
animus necandi
, visto que demonstrado que o recorrente não pretendia matar a vítima.

Desta forma, somente pode ser responsabilizado pelos atos já praticados (art. 15, CP), consistentes no crime de lesão corporal que, por não se incluir dentre aqueles da competência do Tribunal Popular, torna imperiosa a desclassificação da conduta com o processamento e julgamento do réu pelo juízo criminal comum.

Dessa forma, tendo em conta a singularidade do caso concreto, a revelar que o acusado não agiu com
animus necandi
, a subsunção da conduta ao tipo descrito no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, é medida que se impõe
prima facie
.

Por conseguinte,
dou parcial provimento

ao recurso para desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia da eminente relatora, entendo que, tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, a desclassificação da conduta para figura típica não inserida no rol do artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal, nessa etapa intermediária da ação,
exige juízo de certeza
, pois, em regra, deve ser prestigiada a competência do Tribunal do Júri, assegurada que é pela própria Constituição da República.

Na espécie, não encontro nos autos elementos probatórios contundentes que me permitam concluir,
para além de dúvida razoável
, que o recorrente não tenha agido imbuído por
animus necandi
, nem que, após ter desferido vários golpes de facão contra a vítima, visando órgãos vitais, o recorrente tenha desistido voluntariamente de seu intento homicida.

Com efeito, depreende-se das declarações prestadas pelo ofendido, ratificadas sob o crivo do contraditório, que este conseguiu se desvincilhar dos ataques após receber três golpes, momento em que correu para o alojamento e pediu socorro à sua esposa (Id. n. 15947952).

. Logo, é perfeitamente crível que o acusado tenha sido dissuadido de prosseguir na investida por circunstâncias alheias à sua vontade, hipótese esta que deverá ser submetida à apreciação dos jurados, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
.

Defrontando-se com caso análogo, este mesmo colegiado, recentemente, decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – MERA IRREGULARIDADE – PEÇA DE CUNHO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E A REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DELITO CONEXO AO CRIME CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ser uma peça essencial ao processo, a intempestividade da apresentação das alegações finais pelas partes constitui mera irregularidade e não tem o condão de impor o seu desentranhamento, sobretudo se não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte adversa.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária
.

Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004994-76.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2020; data da publicação: 1o.7.2020; destaquei).

Frise-se que, pelos mesmos fundamentos, não prospera, ao menos por ora, a tese de legítima defesa sustentada nas razões recursais. Afinal, há incerteza quanto à efetiva dinâmica dos fatos em apuração, não havendo como afirmar, categoricamente, que o recorrente tenha se limitado a repelir injusta agressão da suposta vítima, mesmo porque, como bem pontuou a douta relatora, aparentemente, estaria caracterizado o excesso doloso.

Diante do exposto, sem delongas,
nego provimento
ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a pronúncia de
Marcos Daniel Camargo
pela suposta prática do delito capitulado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Extrai-se que
Marcos Daniel Camargo
foi pronunciado pela suposta prática do crime disposto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Revela a denúncia que:

“Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima trabalhavam na Fazenda Juara. Por ocasião dos fatos, conversavam fora do alojamento o denunciado e o gerente da propriedade rural, ANTÔNIO GAZETA
,
momento em que chegou a este local a vítima
LUIZ ANTÔNIO OTES
, a qual teve uma discussão com o denunciado, na qual a testemunha ANTÔNIO interveio para apartá-los. Após isto, o denunciado se dirigiu para o alojamento onde pernoitava e a vítima, por sua vez, o seguiu, e, neste local, tiveram novo entrevero, quando, na oportunidade, aquele se apoderou de uma faca e desferiu golpes que atingiram regiões vitais do ofendido, conforme demonstra o Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado às f. 22/23, que somente não faleceu por motivos estranhos à vontade do agente, em razão da vítima ter se evadido do local e sido encaminhada prontamente ao Hospital Municipal desta cidade”
(id. 15947047 - Pág. 1).

O recorrente sustenta a ocorrência de legítima defesa, a impor sua absolvição sumária (art. 415, IV, CPP). Afirma que não foi realizado exame de corpo de delito complementar, portanto ausente a prova de existência do crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação inicial para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
.

O recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, ainda que o juízo de prelibação vigente na fase do
iudicium accusationis
recomende a pronúncia do acusado com base na constatação da materialidade delitiva e na presença de indícios de autoria, essa decisão não é consequência automática desta verificação, incumbindo ao magistrado, nesta etapa, avaliar a admissibilidade da denúncia, investigando a respeito da existência de provas mínimas para que o Conselho de Sentença possa se debruçar sobre a acusação, assim como o adequado enquadramento típico da conduta perpetrada, evitando submeter ao Tribunal do Júri aqueles que manifestamente não praticaram os delitos descritos no art. 74, § 1o, do CPP (crimes dolosos contra a vida). Tal cautela é salutar porque os jurados decidem sigilosamente, e sem fundamentação, o destino do acusado.

Ao realizar esse filtro de admissibilidade, o togado deve ser comedido, apenas ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente para dizer que o crime não foi praticado com
animus occidendi
quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, pois que, havendo incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Ademais, cumpre asseverar que na investigação acerca da (des)aparição do
animus necandi
, afora as hipóteses em que o agente confessa seu intento, deve-se sopesar as circunstâncias que envolvem a prática delitiva, porque é por intermédio da consideração do contexto criminoso, como a existência de prévia ameaça, número de golpes, entre outros, que se poderá apurar com exatidão o móvel da conduta do acusado.

No caso, o réu, em juízo, apresentando os mesmos fatos relatados em sede policial, afirmou que conversava com o gerente da fazenda, Antonio Gazeta, e que a vítima chegou afirmando que precisava colocar o assunto em dia. Ao iniciarem a conversa, a vítima proferiu palavras de baixo calão e, em seguida, sacou um canivete, afirmando que iria mostrar “
como fazia com cabra safado”
.
Marcos
afirma que correu para dentro da sua residência, tendo a vítima o acompanhado e que, ao perceber que Luiz Adriano estava com o canivete, apossou-se de uma faca e desferiu golpes em Luiz Adriano. Afirmou, também, que não tinha a intenção de matar a vítima, mas agiu apenas para se defender.

Antonio Gazeta, única testemunha ocular do fato e gerente da fazenda, apresentou a mesma versão em sede policial e em juízo, sendo a dinâmica dos fatos assim descrita na sentença:

“
Que o declarante afirma que no dia 18 de setembro de 2015, as 17:20 o declarante estava conversando com MARCÃO fora do alojamento (a uns 30 m do alojamento do MARCÃO), em assuntos sobre o pasto da fazenda; que logo em seguida o sr. LUIS ADRIANO chegou e entrou na conversa; e que LUIS ADRIANO disse que iria esclarecer com o declarante e MARCÃO uma conversa entre eles que tiveram a alguns dias; que iniciou-se uma discussão entre MARCÃO e LUIS ADRIANO e que MARCÃO disse para LUIS ADRIANO que ele era bom trabalhador mas não era bom companheiro de serviço e que LUIS ADRIANO respondeu para MARCÃO que para mexer com gente sem vergonha ele (LUIS ADRIANO) mexia sozinho; que MARCÃO disse para LUIS ADRIANO não falar isso e desse jeito; que logo em seguida LUIS ADRIANO puxou um canivete da cintura e abriu o canivete e disse para MARCAO que iria mostrar o que ele ia fazer com o canivete; que o declarante tentou apaziguar segurar o sr. LUIS ADRIANO e sendo assim MARCÃO correu para o alojamento onde MARCÃO tinha uma faca de boiadeiro grande de 40 cm; e que LUIS ADRIANO escapou do declarante e correu atrás do sr. MARCÃO; e quando os dois MARCÃO E LUIS ADRIANO estavam dentro do alojamento possivelmente brigando o declarante não viu mais nada
” (id. 15950472 - Pág. 3).

O investigador de polícia
Nilton Monteiro da Silva
não presenciou os fatos, apenas afirmou haver uma possível legítima defesa.

Em sede policial, a vítima
Luiz Adriano Otes
afirmou:

“(...)
Que o declarante afirma que no dia 18 de setembro de 2015, as 17:00 MARCÃO estava fazendo fofocas “fuxico” falando mal dos funcionários da fazenda Juara e provocando discórdia entre todos e dizia que o declarante não sabia trabalhar; e que MARCÃO falava mal do outro funcionário DELMIRO e que MARCÃO foi declamar com o patrão o sr. Toninho Gazeta do serviço do declarante prestava para a fazenda Juara; que o declarante também procurou o senhor
Toninho e reclamou de MARCÃO; nesse momento MARCÃO estava junto de Toninho Gazeta e não gostou de escutar a reclamação do declarante e logo em seguida ocorreu uma discussão entre o declarante e MARCÃO e nesse momento MARCÃO disse: “ espera ai vou dar o que você quer”, e MARCÃO se dirigiu para o alojamento onde dorme na fazenda Juara e o declarante lembrou que MARCÃO tinha uma espingarda calibre 20 de 02 canos que guardava na cabeceira da

cama (do alojamento) e foi atrás de MARCÃO com medo dele pegar a arma de fogo; e que dentro do alojamento da fazenda Juara MARCÃO pegou uma faca grande de boiadeiro que estava em cima da cama onde MARCÃO dorme e desferiu 1 golpe de faca na altura do peito do declarante e que o declarante tentou se defender com um canivete pequeno que estava em sua cintura, mas não deu tempo para se defender de MARCÃO; e MARCÃO logo em seguida
desferiu mais 3 facadas contra o declarante que pegaram na barriga e na costela e no braço (...)”
.

Em esclarecimentos em juízo, a vítima afirmou conforme narrado na sentença:

“
antes dos fatos o acusado andava fazendo “fofocas”, tendo sido este fato o que motivou a desavença. Disse que chamou tanto o acusado quanto o gerente da fazenda, senhor Antonio Gazeta, para esclarecerem sobre as “fofocas” que estavam sendo espalhadas por Marcos Daniel. Segundo Luiz Adriano, o acusado não gostou de sua atitude e disse que não tinha medo deste e então empurrou Antonio Gazeta para cima de si, saindo em disparada para dentro do alojamento. A vítima assentou que em sua percepção o acusado iria pegar uma arma de fogo que possuía e então a seguiu até o interior do imóvel. Já dentro do quarto de Marcos Adriano, a vítima assentou que este se apossou de uma faca, desferindo três golpes, atingindo o primeiro a região torácica, chegando a quase atingir seu coração. Luiz Adriano afirmou que pelo que percebeu a intenção do acusado era pegar uma espingarda para lhe matar, chegando, inclusive, a pegar no artefato, tendo então o empurrado para que não se armasse com o instrumento. Disse ainda que tentou se defender com um canivete que guardava na cintura, todavia, não conseguiu desferir nenhum golpe em Marcos
”.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito de homicídio doloso tentado para o de lesão corporal de natureza grave pela inexistência de
animus necandi
.

Inicialmente, diante da contextura probante, descabe conjecturar, por ora, a legítima defesa. Seja como for, ainda que se pudesse falar na excludente, avultaria do caderno de provas, ao que parece, possível excesso doloso. Assim, inviável dar guarida ao pedido de absolvição sumária.

No tocante à ausência de laudo pericial complementar, verifica-se que consta o laudo de exame de lesões corporais realizado pelo médico
Antônio de Pádua Almeida Filho
e pela assistente
Rosângela Cristina Santelli
.

Aqui duas questões surgem.

Caso seja considerado o delito de lesão corporal, a jurisprudência deste E. Tribunal tem posicionamento no sentido de que a realização do exame complementar é dispensável quando logo na primeira perícia ficar constatada a lesão corporal (TJ-MT. AP 763420098110064. Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva. Julgado em: 22/04/2015. DJe: 30/04/2015).

In casu
, o primeiro exame realizado pelo médico
Antônio de Pádua Almeida Filho
e pela assistente
Rosângela Cristina Santelli
demonstrou que a vítima,
Luiz Adriano Otes
, sofreu ofensa a sua integridade corporal nas regiões torácica, hipocôndrio e terço inferior do braço, produzida por arma branca, faca, resultando em perigo de morte (id. 15947956 - Pág. 1).

Assim, improcede o argumento de ausência de prova de materialidade do delito.

De outro lado, porém, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal mostra-se legítima, porquanto as provas colacionadas demonstram o
animus

laedendi
na conduta do réu, que desferiu poucos golpes no ofendido e, podendo continuar a atacá-lo, voluntariamente optou por cessar com as agressões.

Ademais, a única testemunha ocular
Antonio Gazeta
, quando ouvida em juízo, afirmou que a vítima
Adriano
foi quem abriu o canivete, que o acusado
Marcão
correu para o alojamento, que a vítima correu atrás dele e entrou dentro do quarto dele e, por isso, o recorrente pegou a faca.

Além disso, a vítima alegou que o recorrente possuía uma espingarda, mas tanto o depoente
Antonio Gazeta
como o depoente
Antonio Gilberto Gazeta
afirmaram que ninguém possuía arma de fogo na fazenda.

Outrossim, o depoente
Antonio Gilberto Gazeta
não presenciou os fatos, mas foi quem socorreu a vítima e afirmou que
Luiz Adriano
estava consciente, deitado na cama da casa dele e não estava gravemente ferido.

Igualmente, mesmo que a ferida tivesse sido grave, isso não impediria a desclassificação da conduta, pois o que importam na capitulação do crime é a intenção do agente e não o caráter do ferimento, a ser considerado quando da gradação do tipo de lesão corporal praticada.

Ao contrário do que afirma a inicial acusatória, não há provas robustas de que o recorrido tentou continuar com as agressões ou ceifar a vida do ofendido, tanto que em alegações finais o parquet pugnou pela desclassificação do delito.

Na espécie, percebe-se que o recorrente não foi impossibilitado de continuar a execução do crime, porquanto, após golpear a vítima, saiu voluntariamente do local. Em juízo afirmou “
eu saí primeiro e eu vim para casa. Eu moro no Porto, né? Aí eu vim para casa”
. Verifica-se ausência de
animus necandi
, visto que demonstrado que o recorrente não pretendia matar a vítima.

Dessa forma, somente pode ser responsabilizado pelos atos já praticados (art. 15, CP), consistentes no crime de lesão corporal que, por não se incluir dentre aqueles da competência do Tribunal Popular, torna imperiosa a desclassificação da conduta com o processamento e julgamento do réu pelo juízo criminal comum.

Dessa forma, tendo em conta a singularidade do caso concreto, a revelar que o acusado não agiu com
animus necandi
, a subsunção da conduta ao tipo descrito no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, é medida que se impõe
prima facie
.

Por conseguinte,
dou parcial provimento

ao recurso para desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020